Tribunal: TJBA
Processo: 8026138-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026138-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WELINGTON LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JOSE RODRIGUES DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.

PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO.

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente, após o crime, empreendeu fuga e não foi localizado, tomando rumo ignorado, não tendo sido localizado mesmo após as investigações policiais até então.

Fica evidenciando, para a segurança da aplicação da Lei Penal, que a simples fuga ou evasão do acusado, por si só, justifica a sua segregação, para assegurar a marcha processual.

2. Muito embora o paciente junte comprovante de que informou ao juízo de sua mudança para São Paulo e para trabalhar, o mesmo não teve a autorização expressa para o ato. Nesse contexto, a despeito do quanto argumentado pela ilustre causídico, verifica-se consta do sistema PJE outra ação penal (8000811-73.2021.8.05.0258) contra o paciente imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, §9° do Código Penal e nos artigos 5º, inciso III e 7º da Lei 11.340/06, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não são o suficiente para a garantia da ordem pública, sendo, assim, necessária a manutenção da sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, além da aplicação da lei penal, caso específico destes autos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8026138-76.2025.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Teofilândia/Ba, tendo como impetrante
J
OSÉ RODRIGUES DE SOUSA, OAB/SP 363.613
,

e como paciente
WELINGTON LIMA DOS SANTOS COROA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.